Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711005-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. M. D. P. M., LEONARDO MARTINS DE MELO, JULLIANNA BATISTA DE PAIVA, JOSE RICARDO ALVES DE MELO, MARINES MACEDO MARTINS DE MELO, MARTINS DE MELO LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator